Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-03.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013175-03.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS - CPF: 031.335.961-01 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LINO DE SOUZA - CPF: 043.474.301-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES DOS ANJOS - CPF: 735.899.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR
- NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM PLANTADAS PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – APREENSÃO DE MACONHA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] - QUANTIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A ação policial foi motivada por informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] que somadas à visualização de atos de comércio efetuado pelo apelante no endereço indicado como “ponto de venda de drogas” constituem
“fundadas
“
suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior
” (STF, RHC 196791/SP).

A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC).

O c. STJ possui entendimento de que as circunstâncias do flagrante aliadas à existência de mandado de prisão em aberto em nome do apelante são, também,
“condições que expõem a existência de fundadas razões para o ingresso forçado dos milicianos na residência, local previamente monitorado [...], não havendo flagrante ilegalidade quanto a este ponto”
(AgRg no RHC n. 178.395/MS)

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

As declarações coerentes dos policiais militares, reforçadas pelas apreensões de maconha na residência do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “plantados”, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). E mais: (TJMT, N.U 1001275-11.2021.8.11.0046), mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes [5 porções guardadas na geladeira] e a apreensão de balança de precisão permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022), por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A quantidade de droga apreendida [391g] permitiria a distribuição de, ao menos, 391 (trezentos e noventa e um) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013175-03.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1013175-03.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 179131309).

O apelante suscita a ilegalidade de provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1) as drogas não teriam sido encontradas em sua residência; 2) inexistem provas suficientes para traficância.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido (ID 179131328).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 179131331).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a declaração da nulidade das provas. Alegada violação de domicílio. Improcedência. Existência de fundadas razões para a realização da busca domiciliar. Crime permanente. Requerida a absolvição. Impossibilidade. Materialidade a autoria delitivas comprovadas. Pelo improvimento do recurso.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 184539675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Wanderson Mendes Ribeiro, Giuliano Guilherme Martins Couto, Rafael Soares dos Anjos e Sebastião Siqueira Duarte Junior] que receberam informações anônimas de que uma residência, localizada na rua Dr. Fábio Leite, Bairro Altos da Serra, seria um ponto de comércio de entorpecentes; em seguida foram até o local e, durante monitoramento, visualizaram WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS [apelante] entregando “um objeto” para o outro, motivo pelo qual realizaram a abordagem; na busca pessoal, encontraram com o usuário André Lino de Souza uma porção de maconha e constataram que o apelante
“estava com mandado de prisão em aberto”
; ato contínuo, as diligências se estenderam até a moradia do apelante, juntamente com o apoio do “GAP” [policiais Rafael Soares dos Anjos e Sebastião Siqueira Duarte Junior] sendo localizado 5 (cinco) porções de maconha, uma balança de precisão, R$1,050,00 (mil e cinquenta reais) em espécie.

No caso, a ação policial foi motivada por informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] que somadas à visualização de atos de comércio efetuado pelo apelante no endereço indicado como “ponto de venda de drogas” constituem
“fundadas
“
suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior
” (STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021).

Frise-se que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Noutra ótica, o c. STJ possui entendimento de que as circunstâncias do flagrante aliadas à existência de mandado de prisão em aberto em nome do apelante são, também,
“condições que expõem a existência de fundadas razões para o ingresso forçado dos milicianos na residência, local previamente monitorado [...], não havendo flagrante ilegalidade quanto a este ponto”
(AgRg no RHC n. 178.395/MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.5.2023.)

Note-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 20 de agosto de 2021, às 16h20min, na Rua Doutor Fábio Leite, nº 26, Bairro Altos da Serra, nesta cidade, o denunciado Willian Johnny de Jesus Dias, vendia e tinha em depósito, 06 (seis) porções de maconha, com massa total de 391,04 g (trezentas e noventa e uma gramas e quatro centigramas) para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.78475- 01).

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Willian Johnny de Jesus Dias como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 179131227)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo termo de exibição e apreensão de Id. 65079221 e, em seguida, pelo laudo de constatação definitivo n. º 3.14.2021.78475-01 (Id. 65079236), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas respectivamente nas listas “E”/“F2” de substâncias proscritas. [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...].

Em contrapartida, os policiais militares Wanderson e Giuliano, integrantes da equipe de Inteligência que participou da ocorrência, foram unânimes e coesos ao relatar que receberam denúncias sobre atividades de tráfico de drogas em determinado endereço residencial. As denúncias forneceram informações sobre as características do suspeito responsável pelo tráfico. Com base nessas informações, os policiais deram início ao monitoramento da residência do acusado, resultando no sucesso em presenciar uma transação suspeita entre ele e um terceiro, posteriormente identificado como André Lino. [...]

Nesse interim, ainda que a testemunha André Lino, quando ouvida em juízo, tenha afirmado totalmente o contrário daquilo que foi dito pelos policiais militares em juízo, seu depoimento deve ser visto com ressalvas, porquanto parcialmente divergente do seu depoimento prestado na fase policial (Id. 65079224), inclusive, da versão apresentada pelo próprio réu Willian judicialmente. Digo isso, pois, não obstante André Lino tenha negado a apreensão de drogas na ocorrência, faltou com a verdade durante seu depoimento em mais de uma oportunidade, afirmando que não tinha conhecimento do envolvimento do acusado Willian com o tráfico de drogas e negando conhecer o envolvimento do mesmo no passado com o tráfico de drogas. Além disso, muito embora o próprio réu tenha assumido perante o Juízo que deixou a guarnição adentrar na sua residência, André Lino afirmou que não houve referida autorização, também divergindo da versão do acusado. Por último, referida testemunha também afirmou não ser usuário de drogas, contudo, disse exatamente o contrário perante a Autoridade Policial ao relatar ser usuário de maconha (Id. 65079224). [...]

De mais a mais, registre-se que o denunciado Willian não é nenhum principiante na traficância, uma vez que ostenta duas condenações definitivas pelo mesmo delito de tráfico de drogas (autos executivos n. 0000468-35.2012.811.0042/SEEU). Portanto, a versão apresentada pelo réu WILLIAN, na qual ele afirma que nada foi encontrado durante a abordagem ou em sua residência, e que a droga foi "plantada" na Delegacia, se mostra carente de qualquer base probatória e se encontra isolada nos autos. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS, [...] pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...]

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS, [...] no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão [...] APLICO a pena de multa em 750 (setecentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, à reincidência específica e os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 179131309)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 179132247– fls. 80) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.78475-01 (ID 179131212– fls. 101/104), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael Soares dos Anjos, policial militar (ID 179132248 – fls. 82/83), Sebastião Siqueira Duarte Junior, policial militar (ID 179132249– fls. 84/85), André Lino de Souza, testemunha (ID 179131200 – fls. 85), Wanderson Mendes Ribeiro, policial militar (ID 179131224 – fls. 129/130), Giuliano Guilherme Martins Couto, policial militar (ID 179131224 – fls. 131/132), e o apelante (ID 179131204– fls. 90/93).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sebastião Siqueira Duarte Junior (ID. 179131276 – fls. 320), Rafael Soares dos Anjos (ID. 179131276 – fls. 321), Wanderson Mendes Ribeiro (ID. 179131276 – fls. 322), Giuliano Guilherme Martins Couto (ID. 179131276 – fls. 323), André Lino de Souza (ID. 179131276 – fls. 324) e o interrogatório do apelante (ID 179131276 – fls. 319) .

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Wanderson Mendes Ribeiro, Giuliano Guilherme Martins Couto, Rafael Soares dos Anjos e Sebastião Siqueira Duarte Junior] descreveram, em sede policial e em Juízo, de forma coesa, a apreensão de 391,04 g (trezentas e noventa e uma gramas e quatro centigramas) de maconha, divididos em 6 (seis) porções; uma balança de precisão, R$1,050,00 (mil e cinquenta reais) em espécie, por volta das 16h20min, na rua Doutor Fábio Leite, nº 26, bairro Altos da Serra, no município de Cuiabá-MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações anônimas de que uma residência, localizada na rua Dr. Fábio Leite, Bairro Altos da Serra, seria um ponto de comércio de entorpecentes; 2) em seguida foram até o local e, durante monitoramento, visualizaram WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS [apelante] entregando “um objeto” para o outro, motivo pelo qual realizaram a abordagem; 3) na busca pessoal, encontraram com o usuário André Lino de Souza uma porção de maconha e constataram que o apelante
“estava com mandado de prisão em aberto”
; 4) ato contínuo, as diligências se estenderam até a moradia do apelante, juntamente com o apoio do “GAP” [policiais Rafael Soares dos Anjos e Sebastião Siqueira Duarte Junior] e localizaram 5 (cinco) porções de maconha, dentro da geladeira, além de uma balança de precisão e R$ 1,050,00 (mil e cinquenta reais) em espécie.

As declarações coerentes dos policiais militares, reforçadas pelas apreensões de maconha na residência do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Frise-se que a mera alegação [do apelante e testemunha André Lino de Souza] de que os entorpecentes teriam sido “plantados”, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023). Isso porque, “
não obstante André Lino tenha negado a apreensão de drogas na ocorrência, faltou com a verdade durante seu depoimento em mais de uma oportunidade, [...] devem ser recebidas com cautela e ressalvas, uma vez que claramente tendenciosas em favorecer o acusado Willian e insuficientes para invalidar a versão unânime apresentada pelos policiais durante a fase policial e judicial
”, como bem destacado pelo Juízo singular.

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Atente-se que o apelante possui outras condenações por tráfico de drogas, cujas sentenças transitaram em julgado em 22.8.2011 (ação penal N.U 0018736-11.2010.8.11.0042 - Cuiabá) e 20.9.2017 (ação penal N.U 0014198-16.2012.8.11.0042) a demonstrar que este tráfico não se trata de fato isolado em sua vida.

A forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes [5 porções guardadas na geladeira] e a apreensão de balança de precisão permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022), por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Anote-se que a quantidade de droga apreendida [391g] permitiria a distribuição de, ao menos, 391 (trezentos e noventa e um) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

Nesse contexto fático-probatório, existem provas suficientes da traficância.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023